Tribunal: TJSP
Processo: 0002193-04.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002193-04.2020.8.26.0158, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
OSCARINO JOSE DE SOUZA FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002193-04.2020.8.26.0158 -Voto no 12.677
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002193-04.2020.8.26.0158
Agravante: OSCARINO JOSE DE SOUZA FILHO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Magistrado(a): Dr(a). Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra
Voto no: 12.677
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Data-base
para progressão ao regime aberto fixada
no dia em que proferida a decisão que o
progrediu ao regime semiaberto. Defesa
pretende que seja definida a data-base
como a do preenchimento do requisito
objetivo. Não conhecimento. Falta de
interesse recursal. Decisão combatida
contempla situação mais benéfica ao
sentenciado. Recurso não conhecido.
Trata-se de Agravo de Execução interposto pela douta
Defesa de OSCARINO JOSE DE SOUZA FILHO visando a reforma da r.
decisão, cujo relatório se acolhe, proferida em 16 de julho de 2020, pelo
MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 7a RAJ, da Comarca de Santos, cujo teor indeferiu
pedido de refazimento do cálculo, aduzindo que a pretensão defensiva já
restou contemplada pelo cálculo acostado aos autos de execução, que fixou
como data-base para progressão ao regime aberto o dia 11/10/2018
(fls. 68).
Irresignada, a Defesa pretende a retificação da data-
base para nova progressão, fixando-a quando preenchido o requisito
objetivo (fls. 09/11).
O Ministério Público, em sua contraminuta, pugnou
pelo não conhecimento do pedido e, no mérito, bateu-se pelo improvimento
do recurso (fls. 73/78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002193-04.2020.8.26.0158 -Voto no 12.677
3
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada
(fl. 79), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 84/85), vindo os autos conclusos em 23 de outubro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processado, o agravo não deve ser
conhecido.
Depreende-se dos autos que OSCARINO JOSE DE
SOUZA FILHO cumpria reprimenda corporal total de 11 (onze) anos e 08
(oito) meses de reclusão, em regime fechado, com TCP previsto para
30/06/2028, pela prática de três crimes de roubo duplamente majorado (fls.
26/38).
Entendendo preencher os requisitos necessários
deduziu pedido de progressão ao regime semiaberto, medida deferida pelo
Juízo das Execuções competente (fls. 64), após elaboração de laudo
criminológico.
Confrontado com o cálculo de penas, protestou junto
ao juízo a quo a retificação da data-base para nova progressão aduzindo
que deveria ser a data em que preenchido o requisito objetivo.
Tal pedido foi indeferido pelo Magistrado a quo em
decisão cuja íntegra transcrevo:
“Vistos.
Malgrado
este
Juízo
compartilhe
do
posicionamento adotado pelo Ministério
Público, porquanto calcado em recente
decisão proferida pela C. 2a Turma do E.
STJ no julgamento do HC 115.254 SP,
indefiro o pedido de refazimento do
cálculo, posto que a conta lançada às fls.
219/221 contempla a hipótese lançada
pela Defesa, não havendo qualquer óbice
para
que
seja
considerado
como
parâmetro por ocasião da apreciação dos
futuros
pedidos
de
benefícios,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002193-04.2020.8.26.0158 -Voto no 12.677
4
homenagem ao princípio da economia
processual.
Destarte,
agende-se
a
Serventia
as
frações de benefícios com base no cálculo
lançado às fls. 219/221, encaminhando-se
uma
via
ao
estabelecimento
penal
custodiante para os devidos fins.
Ciência às partes.
Int.
Santos, 16 de julho de 2020.”
Tendo a douta Defesa se insurgido contra esta
decisão, observa-se verdadeira falta de interesse recursal.
Com efeito, compulsando os autos, vê-se que a própria
defesa trouxe, às fls. 17/19, o cálculo referido pela d. Magistrada em sua
decisão, equivalente às fls. 219/221 do processo de execução.
E não há dúvidas de que as informações lançadas
naquele documento contemplam a pretensão defensiva, eis que determina,
como data-base para a progressão ao regime aberto, o dia 11/10/2018, mais
benéfico, inclusive, que o dia 03/12/2018, requerido pela Defesa em suas
razões recursais, como marco inicial para o cálculo de nova progressão.
Tendo determinado, de forma expressa, a utilização
destes cálculos para o cômputo dos benefícios do sentenciado, não há nada
que se deva reparar.
Diante disto, não havendo interesse defensivo na
reforma da decisão a quo, de rigor o não conhecimento do pedido.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
agravo de execução interposto pela douta defesa por falta de interesse
recursal.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR